Tribunal: STF
Processo: ARE 1414058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. CONVERSÃO DA RESTRITIVA DE DIREITOS. OBRIGATORIEDADE.



    O parágrafo 5º do artigo 44 do Código Penal abre a possibilidade de, existindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, a não revogação da pena restritiva de direitos. A conversão, ou não, da pena restritiva fica na dependência da convivência entre as duas sanções punitivas. Se elas puderem ser cumpridas simultaneamente, são harmonizáveis entre si, não se cogita da diligência referida (conversão). Caso contrário, a conversão é obrigatória.



    É a situação em julgamento. O agravado cumpre pena no regime semiaberto, ou seja, trancafiado em presídio, com a possibilidade de deixá-lo, temporariamente, apenas em casos especiais e ditados pela Lei de Execução Penal. Desse modo, impossível o cumprimento simultâneo entre a pena privativa de liberdade citada acima e a restritiva de direitos. Ou mesmo o cumprimento posterior diante do estabelecido pelo artigo 111 da Lei de Execuções Penais.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECISÃO CASSADA.



    A Lei 13.694 não alterou a qualificação de hediondo do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343. Na jurisprudência desta Corte e na do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal que compete uniformizar a interpretação da Lei Federal, encontra-se inúmeras decisões enfrentando a matéria emjulgamento e decidindo pela não alteração efetivada no juizado de primeiro grau.



    REGISTRO DE NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DE PENAS QUE ULTRAPASSA OS OITO ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.



    Considerando o disposto nos artigos 111 da Lei de Execuções Penais e 33, § 2º, a, do Código Penal, e que a soma das penas do apenado resultou em quantidade superior a oito anos de reclusão, o regime prisional, obrigatoriamente, deve ser fixado no fechado.



    Os artigos citados acima não estabelecem nenhuma exceção para a decisão lá referida. Portanto, fixa-se o regime prisional do agravado no fechado.



    Agravo provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente